Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000450-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DENISE OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): ELMIRO IVAN BARBOSA DE SOUZA, LETICIA SILVA AMARAL DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA ANTES DA EC 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora aposentada em face do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação do piso salarial nacional do magistério em seus proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei Federal nº 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração. 2 - A impetrante ingressou no serviço público em 01/04/1979 e aposentou-se em 06/01/2012 com carga horária de 40 horas semanais, com fundamento no art. 6º da EC 41/03 c/c arts. 2º e 5º da EC 47/05, fazendo jus à paridade remuneratória com os servidores ativos. 3 - Demonstra através de contracheques que vem percebendo proventos mensais em valor inferior ao piso salarial nacional fixado pelo Ministério da Educação, evidenciando descumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se professora aposentada com direito à paridade remuneratória faz jus à percepção de proventos com base no piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, e se tal direito pode ser reconhecido pela via do mandado de segurança após decisão em mandado de segurança coletivo com eficácia erga omnes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade judiciária, ilegitimidade passiva, decadência e prescrição do fundo de direito. A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente ao deferimento da gratuidade quando não ilidida por outros elementos dos autos. Compete ao Secretário da Administração do Estado da Bahia a gestão do pagamento dos benefícios de aposentadoria dos servidores públicos estaduais. 6 - Tratando-se de omissão de verba de trato sucessivo, o termo inicial para impetração do mandado de segurança se renova periodicamente, a cada pagamento em que não se efetua no valor devido, afastando-se a decadência. A prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 7 - Subsiste o interesse processual da impetrante, pois a inércia administrativa em cumprir decisão coletiva não pode obstar o direito constitucional de acesso à justiça. O silêncio administrativo constitui ato coator por omissão apto a ensejar a impetração do writ constitucional. A existência de mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais. 8 - A impetrante, professora aposentada com jornada de 40 horas semanais e direito à paridade, faz jus à aplicação do piso salarial nacional do magistério aos seus proventos de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.962 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento de que vantagens remuneratórias de caráter geral são extensíveis aos servidores inativos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003. 9 - O STF, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, definindo que o conceito de "piso" corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global do servidor. 10 - A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) e a rubrica "Enq. Judicial" não podem ser utilizadas como obstáculo à implementação do Piso Nacional do Magistério. O piso salarial foi estabelecido como direito mínimo dos profissionais do magistério público da educação básica, restando assegurado o não recebimento de vencimento básico em valor inferior ao piso nacional. 11 - Inexiste ofensa ao princípio da separação dos poderes ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois a controvérsia não trata da concessão de aumento de vencimentos por decisão judicial, mas da determinação para que seja observada obrigação legal já estabelecida na Lei Federal nº 11.738/2008. IV. DISPOSITIVO 12 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante e determinar que o Estado da Bahia proceda à adoção do piso nacional do magistério, com efeitos retroativos a partir da impetração, com ressalva de valores eventualmente pagos pela Administração, além de correção monetária e juros pelo índice da taxa SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000450-49.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante DENISE OLIVEIRA DA SILVA e parte Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.